Tribunal: TJDFT
Processo: 0720845-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720845-94.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GARDIANE LOUREIRO DE SOUSA VIEIRA APELADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator